Tribunal: TJBA
Processo: 8046052-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046052-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA ALELUIA DOS SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061, DO STJ. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, oriundos de contrato de empréstimo cuja assinatura é impugnada pela consumidora. Agravo interno interposto pela instituição financeira contra decisão liminar que deferiu a suspensão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor, e se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta configurada, pois, ao impugnar a autenticidade da assinatura, o ônus de comprová-la recai sobre a instituição financeira que produziu o documento, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1061, do STJ (REsp 1.846.649/MA).

4. O perigo de dano é evidente e decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário da agravante, tornando a continuidade dos descontos uma ameaça à sua subsistência.

5. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento esgota o objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, tornando-o prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido e Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente em descontos sobre verba de natureza alimentar, impõe-se a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças até o deslinde da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema Repetitivo 1061).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8046052-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA DA ALELUIA DOS SANTOS DE SOUSA
e como agravada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator